Tribunal: TJBA
Processo: 0304847-66.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304847-66.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: DOUGLAS DE SOUZA AMORIM & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 924, V, do CPC. O ente público sustenta a inexistência do decurso do prazo prescricional quinquenal após o período de suspensão anual, requerendo a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da orientação firmada pelo STJ no Tema 566. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, frustrada a localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução pelo período de um ano, após o qual começa a fluir o prazo prescricional quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixa entendimento de que o prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional têm início automático, independentemente de despacho judicial formal. A certidão do Oficial de Justiça atestando a citação infrutífera foi lavrada em 20/10/2019, marco inicial automático do prazo anual de suspensão, que se encerrou em 20/10/2020. Encerrado o período de suspensão, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 20/10/2020, com termo final previsto apenas para 20/10/2025. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 16/09/2024, antes do decurso integral do quinquênio subsequente ao período de suspensão. O reconhecimento da prescrição intercorrente antes do implemento do prazo quinquenal configura erro na contagem do lapso temporal e afasta o requisito essencial previsto no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a frustração da citação ou da localização de bens penhoráveis. Decorrido o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal. É inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes do decurso integral do quinquênio subsequente ao período de suspensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304847-66.2015.8.05.0022, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE BARREIRAS e Apelado DOUGLAS DE SOUZA AMORIM & CIA LTDA - ME Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.